Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 182765278, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, no 0712078-68.2023.8.07.0014, proposta por LUIZ ANTONIO DA SILVA, ANA LUIZA BATISTA NASCIMENTO SILVA e ISABELA BATISTA NASCIMENTO SILVA (agravados/autores), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante/requerida a manutenção dos agravados/autores no plano de saúde prestado, pelo período necessário para a realização do tratamento médico e fixou o prazo de 48 horas para o restabelecimento do serviço, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento, a contar da intimação desta decisão. Em suas razões recursais (ID 55696088), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que se trata de demanda na qual a parte autora alega que possui contrato com a ré desde 11/2019, mas que, contudo, fora surpreendida com a rescisão do contrato em 18/11/2023 e que, sendo assim, buscou o Judiciário para impor a manutenção do plano, bem como para ser indenizada por danos morais. Em análise perfunctória, entendeu o Juízo de origem pelo deferimento da liminar. Alega que a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes. Esclarece que os cancelamentos realizados se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão, frisando que não houve cancelamento de contratos individuais, e, neste caso, nem poderia esta Operadora o fazer, uma vez que o cancelamento deste tipo de contrato somente é permitido em situações especificas, todas determinadas pela ANS. Aduz que, no tocante aos contratos coletivos, a negociação do contrato, inclusive de suas cláusulas sobre as hipóteses em que se dará a rescisão contratual, é realizada entre operadora e pessoa jurídica contratante (estipulante – no caso em comento a empresa empregadora, para os coletivos empresariais, ou administradora de benefícios, para os coletivos por adesão) e que, dessa forma, se a estipulante negociar qualquer condição ou cláusula do contrato, automaticamente todos os beneficiários vinculados ao contrato serão atingidos. Assim se estende também para as regras de rescisão. Argumenta que se trata de regra do Direito Civil que costumeiramente pode ser visualizada na expressão “o acessório segue a sorte do principal” e que, nesse sentido, o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte. Defende que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos e que, de outro lado, a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 55696091). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante/requerida a manutenção dos agravados/autores no plano de saúde prestado, pelo período necessário para a realização do tratamento médico e fixação do prazo de 48 horas para o restabelecimento do serviço, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento, a contar da intimação desta decisão. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.